Tribunal: TJBA
Processo: 8006978-23.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006978-23.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

APELADO: ALEXANDRE SILVA SOARES

Advogado(s)
:
PAULO MARTINS SMITH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL. INSURGÊNCIA DO RÉU. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PERCENTUAL PACTUADO QUE EXCEDE MAIS QUE O TRIPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 13 DO TJ/BA. READEQUAÇÃO DOS JUROS CONTRATUAIS. PRECEDENTES STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006978-23.2020.8.05.0103
, em que figura, como apelante, PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e, como apelado, ALEXANDRE SILVA SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça